Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714487-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 35096260) que acolheu parcialmente sua impugnação e fixou o valor de R$ 6.500,00 a título de honorários do perito responsável pela nova avaliação do bem penhorado, SHIS QI 05, Conj. 15, Casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, admitido o parcelamento em duas vezes. Alega, em suma, que o valor fixado ainda é desproporcional, considerando o tempo necessário para o trabalho, a área ser periciada e a distância do imóvel do centro da cidade, que facilita a vistoria e reduz gastos com combustível. Sustenta que os honorários devem ser fixados no montante de R$ 3.111,00, consoante planilha impressa no AGI e Portaria Conjunta 101/16, do TJDFT, considerando que o tempo necessário para pesquisa de outros imóveis é mínimo e que o perito não esclareceu as atividades que serão realizadas. 2. Observa-se que a questão referente ao perito e à respectiva remuneração vem se estendendo de modo prejudicial a rápida solução do litígio (ids 114178714, 115891022, 117290758, 117319905 e 119198928, autos principais). Ante o impasse, o Juízo acolheu a impugnação do executado e fixou os honorários periciais em R$ 6.500,00. Trata-se da avaliação de imóvel situado na SHIS QI 05, Conj. 15, Casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, com área total de 776m2, consoante matrícula 17.416, do 1o RI (id 94177895, autos principais). O CPC 420 e seguintes não estabelecem critérios para a fixação de honorários. Logo, cabe ao julgador, no caso de impugnação aos valores pretendidos pelo profissional nomeado, arbitrá-los, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No arbitramento da verba honorária do perito, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. 3. No caso concreto, constata-se que a verba honorária do perito foi devidamente adequada aos parâmetros acima, não merece prosperar a alegação de que o valor dos honorários se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1.331.503, Des. Leila Arlanch, julgado em 2021). A Portaria Conjunta 101/16 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. O Anexo da Portaria Conjunta traz tabela de Honorários Periciais, discriminando os valores máximos possíveis para cada especialidade. No caso de engenharia/arquitetura (laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT respectivas), apresenta valor de R$ 430,00, que pode ser ultrapassado, de forma justificada, até o limite de cinco vezes, ou seja, até R$ 2.150,00. Ainda que não se trate de parte beneficiária de gratuidade da justiça, os valores da aludida Portaria sugerem que o arbitramento impugnado pelo agravante se mostra, de fato, desproporcional, notadamente considerando a espécie e a localização do imóvel a ser avaliado. Acrescento que além da avaliação por Oficial de Justiça (id 107885255, autos principais), o recorrente juntou outra avaliação feita por empresa particular, cujo laudo encontra-se no id 110300059, autos principais. Impõe-se, assim, a redução dos honorários. Evidentemente, o perito nomeado não é obrigado a aceitá-los, caso em que outro, que os aceite, deverá ser nomeado pelo Juízo. 3. Defiro a antecipação da tutela recursal, para arbitrar em R$ 3.111,00 os honorários periciais. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator